Tribunal: TJMT
Processo: 1002549-39.2021.8.11.0004
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-12
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002549-39.2021.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Criação / Extinção / Reestruturação de Orgãos ou Cargos Públicos]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ADMILCE CAMPOS - CPF: 105.961.191-00 (RECORRENTE), NOHANA MORAES DE OLIVEIRA - CPF: 737.432.591-68 (ADVOGADO), DAYANNE PIMENTEL SOARES - CPF: 009.430.621-44 (RECORRENTE), GEISON ALVES LIMA - CPF: 617.099.301-44 (RECORRENTE), IRINEU GALEGO DIAS JUNIOR - CPF: 085.101.598-07 (RECORRENTE), KELE REGINA NOVATO SANTIAGO SANTANA - CPF: 888.775.401-25 (RECORRENTE), RAPHAELA MENDES AGUIAR ALVES VALE - CPF: 011.157.521-46 (RECORRENTE), TELMA MORAES LIMA DE OLIVEIRA - CPF: 523.155.411-15 (RECORRENTE), PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS-MT (RECORRIDO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DRA. MÁRCIA BORGES S. CAMPOS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1002549-39.2021.8.11.0004

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Barra do Garças/MT

Recorrente(s):

Admilce Campos, Dayanne Pimentel, Geison Alves Lima, Irineu Galego Dias Junior, Kele Regina Novato Santiago, Raphaela Mendes Aguiar Alves E Telma Moraes Lima Oliveira

Recorrido(s):

Município de Barra do Garças

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

12 de novembro de 2021

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. CONCURSO PÚBLICO PARA EXERCER CARGO DE ASSISTENTE SOCIAL E PSICOLOGO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. DIFERENÇA DE SALÁRIO PARA O MESMO CARGO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. ALEGAÇÃO DE DISCRIMINAÇÃO. PRETENSÃO DE EQUIPARAÇÃO SALARIAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Os reclamantes ajuizaram Ação De Obrigação De Fazer C/C Pedido De Urgência, aduzindo, em síntese, que são servidores públicos municipais lotados na
Secretaria Municipal de Ação Social
, nos cargos de Assistentes Sociais e Psicólogos e que no edital do concurso que realizaram informava que havia distinção salarial com os mesmos cargos que seriam desempenhados na
Secretaria Municipal de Saúde
, sendo que tal atitude se trata de discriminação com os autores que exercem a mesma função típica do cargo, pugnando pela equiparação salarial.

2. O Município alega que para se verificar a existência de equiparação salarial entre trabalhadores deve-se observar se todos os elementos referentes à prestação do trabalho estão presentes: idêntica função + trabalho de igual valor + prestado ao mesmo empregador + na mesma localidade e que no caso em tela, o reconhecimento da existência de funções – no plural - permite a conclusão de que não há identidade de funções, pois cada servidor exerce funções diferentes em cada Secretaria Municipal aos quais estão vinculados.

3. A equiparação salarial decorre da aplicação do princípio da igualdade em tema salarial e significa comparar o trabalho de dois ou mais empregados para efeito do estabelecimento dos valores dos respectivos salários, com o objetivo de evitar práticas discriminatórias pelo empregador, situação que não restou comprovada nos autos.

4.Conforme consta na fundamentação da sentença:
“Além disso, o fato de exercer a função em local diverso é suficiente para justificar a diferença salarial pois não restou comprovado pelos autores que o fluxo de atendimento de pessoas é idêntico nos dois locais, em que pese ser a mesma carga horária.”

5. Ademais, dispõe o artigo 37, inciso XIII da Constituição Federal:

“A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

XIII - é vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público.

6. Ainda, a Súmula Vinculante no 339 do STF dispõe:

Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.

7. Considerando que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal.

8. A sentença que JULGOU IMPROCEDENTE a pretensão inicial
,
não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

9. Recurso improvido. O Recorrente arcará com os honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa. Suspensa a execução em face ao disposto no § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2021